Tribunal: CARF
Processo: 11080.900494/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900494/2009-44
ACÓRDÃO
1201-007.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INNOVA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ/CSLL
CONFIRMADO.
Tratando-se de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ e CSLL de determinado mês, é irrelevante o a
eventual verificação de que em mês outro anterior haveria estimativa
recolhida a menor. Tal análise teria fundamento caso o direito creditório
tratasse de Saldo Negativo do ano-calendário, mas é descabida tratando-se
de pagamento indevido de estimativa reconhecido como tal pela própria
DRJ.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.158, de 29 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11080.900497/2009-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900494/2009-44
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Na origem trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no 33326.89459.040205.1.3.04-8654, por meio da
qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa
deCSLL referente ao mês de setembro de 2003.
A não homologação decorreu da alocação do débito em DCTF em montante
divergente das informações constantes na DIPJ, conforme alega o contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade original, esclarecendo o erro de fato.
A DRJ, no Acórdão, não conheceu da Manifestação de Inconformidade, entendendo
que o contribuinte teria deixado de atacar os fundamentos do Despacho Decisório. Este Acórdão
foi, por sua vez, declarado nulo pelo CARF, determinando-se a realização de novo julgamento de
primeiro grau.
O novo Acórdão da DRJ entendeu procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 12.441,51, possibilitando a
homologação da compensação até esse limite. Vejamos a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
Lucro Real Anual. Quitação Indevida de Estimativa.
O recolhimento em atraso da estimativa deve contemplar a multa e os juros de
mora.
Erro material no preparo da DCTF entregue pelo contribuinte. Comprovada a
quitação indevida do tributo, cabível o reconhecimento do crédito decorrente
desse recolhimento.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
 Violação ao art. 136 da IN no1.717/17, pois a DRJ teria aberto de ofício
fiscalização relativa à estimativa do mês de fevereiro de 2003;
 Prolação de decisão ultra petita pela DRJ;
 Usurpação de função da DRJ pela DRF, conforme a IN 1.717/17;
 Impossibilidade de exigência da multa de mora sobre o recolhimento
intempestivo da estimativa de fevereiro de 2003, dado que sua quitação se
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900494/2009-44
3
deu espontaneamente via pagamento e compensação homologada,
aplicando-se o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN);
 A PER/DCOMP 33390.40969.220703.1.7.02-7235 encontra-se com status de
homologada integralmente, razão pela qual não caberia à DRJ em revistar o
tema para fins de aplicar a técnica de imputação proporcional, por expressa
vedação legal;
 Decurso do prazo de 5 anos para homologação tácita;
 Inconstitucionalidade da multa por não homologação da compensação,
tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF sob o Tema de no 736;
 Pediu, assim, fosse dado provimento ao Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O Direito Creditório pleiteado pelo Contribuinte, inicialmente não reconhecido em
virtude unicamente da divergência entre sua DIPJ, que foi retificada refletindo o
recolhimento indevido, e sua DCTF, que somente veio a ser retificada
posteriormente à emissão do Despacho Decisório, decorre de Pagamento
indevido ou a maior da estimativa de IRPJ do mês de outubro de 2003.
O recolhimento Indevido foi reconhecido pelo Acórdão Recorrido, que inclusive
constatou que o montante pago a maior não integrou o saldo negativo do
período, de maneira que o contribuinte não pretendeu aproveitar o pagamento
a maior em duplicidade. A homologação apenas parcial da compensação
pleiteada decorreu única e exclusivamente de inovação promovida pela DRJ ao
invocar como fundamento de limitação da homologação a suposta mora no
recolhimento de estimativa de fevereiro de 2003.
Ocorre que não se trata de direito creditório oriundo de Saldo Negativo, mas de
Pagamento Indevido da Estimativa de Outubro de 2003, de maneira que aquela (a
estimativa de fevereiro), não pode ter qualquer influência sobre o
reconhecimento de ter sido esta paga a maior.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.159 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900494/2009-44
4
Não só a DRJ inovou, avocando para si competência fiscalizatória pertencente à
DRF, como assim o fez para alterar o critério jurídico do Despacho Decisório
invocando como causa da homologação apenas parcial a suposta insuficiência do
recolhimento de estimativa de fevereiro de 2003, que não influi no direito
creditório vindicado e cuja possibilidade de questionamento encontra-se atingida
pela decadência.
Assim, tendo em vista vislumbrar-se nos autos fundamentos suficientes para
julgamento de mérito favoravelmente ao contribuinte, superando a nulidade
também verificada pela alteração do critério jurídico promovida pela DRJ nos
termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, entendo procedente o
Recurso Voluntário, devendo ser reconhecida a integralidade do direito creditório.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 947
DF CARF MF
Original